Tribunal: TJES
Processo: 5008404-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008404-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO BARCELOS LEITE

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, apontando a ausência de reanálise da prisão preventiva nos termos do art. 316 do CPP. A defesa alegou inércia judicial e atraso na marcha processual causado por corréu foragido, requerendo, com base nesses fundamentos, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem reavaliou expressamente a legalidade da prisão preventiva em 27 de janeiro de 2025, fundamentando a manutenção da medida na persistência do quadro fático original, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP.

4. A custódia cautelar do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do agente, em razão da gravidade concreta do delito imputado — homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

5. O processo penal segue o rito do Tribunal do Júri, apresenta complexidade inerente à pluralidade de réus, sendo um deles foragido, e envolve a oitiva de diversas testemunhas, além da atuação da Defensoria Pública com contagem em dobro de prazos, o que justifica eventual demora processual.

6. A jurisprudência do STJ e do STF entende que a aferição de contemporaneidade e excesso de prazo deve observar a razoabilidade diante das especificidades do caso concreto, sendo incabível análise aritmética dissociada do contexto fático processual.

7. Não se identificam atos omissivos ou desídia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que justifiquem a alegação de excesso de prazo, especialmente em razão do encerramento da instrução e da fase de alegações finais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP exige apenas a demonstração da persistência dos fundamentos que ensejaram a medida, sem necessidade de nova decisão exauriente; 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da permanência dos riscos cautelares, e não com base exclusivamente no tempo decorrido desde o fato criminoso; 3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a ausência de inércia processual imputável ao Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe: 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008404-82.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MIRIELI MILLI LOSS E OUTROS

PACIENTE: KAIO BARCELOS LEITE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIO BARCELOS LEITE

contra suposto ato coator praticado pelo

JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
, que não analisou a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, no id 13940635, que
“(...)
há um correu foragido, o que atrasa o curso do processo, uma vez que o processo não foi desmembrado, muito embora o pedido tenha sido feito e o processo está sem análise da manutenção da prisão desde o dia 27 de janeiro de 2025, o que contraria o art. 316 do CPP, o que torna inviável a manutenção da prisão”.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13942888.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14013240, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do agente, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a manutenção da medida em 27 de janeiro de 2025, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da decisão que a decretou (id 13940638). Senão vejamos:

“Em atenção ao disposto no art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, não vislumbro alteração no quadro fático, que decretou a prisão preventiva do acusado. Assim, utilizando-se
per relationem
os fundamentos e não existindo outra medida adequada e suficiente para o caso sub judice, conforme já destacado por este Juízo, MANTENHO a prisão preventiva do acusado KAIO BARCELOS LEITE, já qualificado, por estar presentes os requisitos legais.” (id 13940645)

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e de
autoria
encontram-se respaldados nos Boletins Unificados, no Relatório de Investigação em Local de Homicídio, no Termo de Reconhecimento de Cadáver, no Atestado de Liberação de Corpo, no Auto de Reconhecimento de Pessoa, no Laudo de Exame Cadavérico, no Relatório Final de Investigação, e pelas provas testemunhais produzidas em sede policial, documentos esses colacionados nos autos originários

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado
, consumado contra a vítima André Luiz Reche Santos, cometido, alegadamente,
por motivo
torpe
e
mediante a utilização de

recurso que
dificultou
a defesa do ofendido
,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Dessa forma, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

De outro turno, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No entanto, ao compulsar detidamente os autos originários, à luz da cognição sumária própria deste momento processual, não se verifica, por ora, qualquer inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que configure o alegado excesso de prazo, especialmente considerando que as partes foram intimadas para apresentarem alegações finais.

Frisa-se que a presente ação penal é marcada pela adoção do rito bifásico do Tribunal do Júri, pela necessidade de intimação e oitiva de diversas testemunhas durante a instrução, pela atuação da Defensoria Pública na assistência ao corréu foragido — com a prerrogativa de contagem em dobro dos prazos processuais —, bem como pela digitalização dos autos para viabilizar a tramitação eletrônica.

Esse conjunto de fatores justifica eventual demora na formação da culpa e demonstra que o tempo consumido pela marcha processual se mostra plenamente compatível com as peculiaridades do feito.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.